Tribunal: TJMT
Processo: 0007906-15.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007906-15.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 034.464.691-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI 11.343/06 – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA REDIMENSIONADA EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – EVIDÊNCIAS QUE O APELANTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MAUS ANTECEDENTES – MANTIDO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a natureza e quantidade de drogas – 56,16 gramas de cocaína. No entanto, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiona-se a pena-base para 6 anos de reclusão.

Esta Corte de Justiça admite a utilização de condenação por fato anterior, porém, com trânsito em julgado posterior, para a modulação desfavorável dos maus antecedentes.

Apesar de não estar caracterizada a reincidência, o registro de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação a atividades ilícitas. Desse modo, afasta-se a aplicação da causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado tendo em vista a natureza e quantidade de droga e os maus antecedentes do apelante, em observância aos critérios do artigo 59 c/c o art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal c/c o art. 42 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Weverson Oliveira da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0007906-15.2012.811.0042 (código n. 328014), que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei 10826/2003, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 9 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 585 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a reforma da sentença a fim de ponderar a exasperação da sanção basilar em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pleiteia também o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e abrandamento do regime prisional para o semiaberto (Id. 55734450, pp. 1-8).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (Id. 55734451, pp. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 57089992, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No dia 12 de abril de 2012, por volta das 16h00min, na Rua O, QD.34, casa 06, Bairro Jardim Brasil, nesta Capital, o denunciado WEVERSON DE OLIVEIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito, por ter em depósito em sua residência, substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, após mandado de busca e apreensão fl. 28 policiais militares se deslocaram para o local em cumprimento de referido mandado e, ao iniciar as buscas na residência do denunciado Weverson em um dos quartos foram encontrados 15 (quinze) trouxinhas de substância análoga a pasta base, na sala em cima da estante, dentro de uma sacola de plástico, ainda foram encontrados mais 85 trouxinhas, no quarto do casal ainda foi encontrado um revólver calibre 38 de cor preta e 07 (sete) munições intactas e 01 (uma) munição deflagrada. Já na área de serviço, além de apetrechos para preparo, foi encontrada também 01 (uma) porção de cocaína. Por fim, for arrecadado a quantia de R$ 33, 15 (trinta e três reais e quinze centavos).

Demais disso, o denunciado Weverson confessou que comercializa drogas com escopo de auferir lucro, sendo que há cerca de 02 (dois) meses e meio pratica o comércio ilegal de entorpecentes. Afirmou ainda que vende cada ‘trouxinha’ por R$ 5,00 (cinco reais) e alegou que não sabe declinar o nome de seu fornecedor, disse também que realiza a prática ilícita no bairro no período noturno. Por fim, sobre a arma, o denunciado assumiu sua propriedade, dizendo que a adquiriu para proteger sua família (fls. 17/19).

Ademais, a cônjuge do denunciado Weverson, a Sra. Rosemeire de Oliveira Nunes Siqueira, afirmou não partilhar das condutas ilícitas praticadas pelo seu marido, e contou que usuários de drogas frequentavam sua casa almejando comprar drogas. Ademais, alegou desconhecer o fornecedor de entorpecentes do seu marido. Por fim, ao ser indagada sobre a arma de fogo encontrada em sua residência, a qual relatou ser para defesa da família por ter sofrido ameaça de traficantes.

Pelo ocorrido, foi dada voz de prisão ao denunciado Weverson, os quais foram devidamente encaminhados à delegacia para a tomada das providências.

Realizado o laudo de constatação de n. 1108/2012 (fls. 14/15), restou averiguado que a apreensão de 101 (cento e uma) trouxinhas que pesaram 56,16 g (cinquenta e seis gramas e dezesseis centigramas) de cocaína, e em um prato e colher analisados, foram localizados resquícios de cocaína.

Destarte, pelo narrado, tem-se que o denunciado Weverson comercializa droga com um único fim, ou seja, auferir renda e inescrupulosamente obter lucro, máxime se levado em conta a vultuosa quantidade de cocaína apreendida em formato de trouxinhas prontas para venda, mais a arma de fogo que foi encontrada com o denunciado, as circunstâncias do flagrante e a investigação de fls. 51/52 e 53 que atestou o envolvimento do denunciado na conduta ilícita do tráfico de drogas (...)”
Id. 55732498, pp. 1-4).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de
5 anos e 9 meses de reclusão
e
1 ano de detenção
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 585 dias-multa, no valor unitário mínimo.

A insurgência defensiva cinge-se contra a dosimetria penal aposta na sentença, motivo pelo qual passo à análise.

No que diz respeito à aplicação da pena-base, entendo que a reprimenda merece reparo.

Primeiramente, quanto à aplicação da pena-base, oportuno ressaltar que a dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que:
“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias”
(
HC
n. 120095, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20.5.2014) – destaquei.

Ademais, a pena deve se nortear pelos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e a prevenção de novas infrações penais,
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Verifica-se da sentença condenatória que o magistrado singular majorou a reprimenda basilar em relação ao delito de tráfico de drogas, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes criminais e natureza (cocaína) e quantidade da droga (56,16 g), em
1 ano e 3 meses
, nos seguintes termos:

“(...)
Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 56,16 - G (cinquenta e seis gramas e dezesseis centigramas) de cocaína, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito (17/09/2011), com trânsito em julgado posterior, consoante se denota dos documentos de fls. 260/359 e 382.

(...)

Em vista disso, valoro como maus antecedentes a condenação proferida nos autos n. 325286, sendo certo que as ações penais em curso não serão valoradas (fls. 382), face vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 06 (Seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 625 (Seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
”
(Id. 55733992, pp. 1-10).

Com efeito, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a
natureza
e
quantidade
de droga –
56,16 gramas de cocaína
, diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”

Entretanto,
entendo que as 56,16g de cocaína, sob a luz do disposto no art. 42 da Lei Antidrogas, justifica a majoração da reprimenda em apenas
6 meses
.

Em relação aos
antecedentes
do acusado, observo que o apelante possui uma condenação com trânsito em julgado posterior à prática do crime aqui sentenciado, que gerou o PEP código 372995 (em trâmite na 2ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT) e em consulta aos autos da ação penal de código 325286 (9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) que ensejou o referido processo executivo, constatei que o crime foi praticado em 17.9.2011, ou seja, em
data

anterior
à presente ação penal (12.4.2012), caracterizando, portanto, os maus antecedentes, motivo pelo qual mantenho a sua incidência de forma negativa na dosimetria penal e majoro a reprimenda em
6 meses
.

Desse modo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
reduzo a sanção basilar para

6 anos

de reclusão
.

Na segunda fase, não houve agravantes, contudo, verifico a presença da atenuante atinente à
confissão espontânea
, de modo que
atenuo
a pena em
6 meses,
perfazendo a pena intermediária em
5 anos
e
6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, não incidiram causas de aumento. Por outro lado, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, entendo que tal pleito não merece guarida.

Com efeito, o afastamento da respectiva benesse foi justificado na sentença, uma vez que o apelante vinha se dedicando às atividades criminosas, tanto é que ele possui uma condenação por tráfico de drogas referentes a fatos anteriores ao tratado nestes autos (maus antecedentes) conforme fundamentos acima alinhavados, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
5 anos e 6 meses de reclusão e 560 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Com relação à dosimetria pertinente ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 saliento que não houve insurgência por parte da defesa, razão pela qual mantenho a pena em 1 ano de detenção.

Por derradeiro, mantenho o regime inicial
fechado
fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal e ao Enunciado Orientativo n. 47 do TJMT:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena para
5 anos e 6 meses

de reclusão
(tráfico de drogas)

e
1 ano detenção
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido),

em regime inicial
fechado
, e
560 dias-multa
, no valor unitário mínimo, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020